Tribunal: TJBA
Processo: 8056168-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056168-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: DELI & C. I. A. DELICATESSEN LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, CAMILA MAIA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO (ART. 139, IV, CPC). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5.941/DF). DÉBITO SUPERIOR A R$ 3 MILHÕES. INSUFICIÊNCIA DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. ESTRUTURA SOCIETÁRIA OFFSHORE. RISCO DE EVASÃO AO EXTERIOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTRIÇÃO PARCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. MEDIDA TEMPORÁRIA E REVERSÍVEL. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda pendente de julgamento de mérito, deferiu medida coercitiva atípica consistente no bloqueio dos passaportes dos agravantes, com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de passaportes, como medida executiva atípica, pode ser aplicada antes do julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos de validade da medida, especialmente quanto à fundamentação, subsidiariedade, indícios de ocultação patrimonial e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC é constitucional e confere ao magistrado poder para adotar medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada, conforme entendimento do STF na ADI 5.941/DF.

A jurisprudência do STJ exige, cumulativamente, fundamentação concreta, esgotamento relativo dos meios típicos, indícios de ocultação patrimonial e proporcionalidade para a adoção de medidas coercitivas atípicas.

A decisão agravada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, como estrutura societária offshore, padrão de vida incompatível com a alegada insolvência e risco de evasão internacional.

Os meios executivos típicos foram insuficientes, pois não foram localizados bens penhoráveis em nome dos agravantes, e o bloqueio parcial de valores não satisfaz integralmente o débito.

Há indícios consistentes de ocultação patrimonial e comportamento evasivo, evidenciados pela constituição de empresas em paraísos fiscais, mudança para endereço desconhecido e manutenção de elevado padrão de vida.

A medida de apreensão de passaportes é adequada e necessária para evitar a evasão dos agravantes e assegurar a efetividade do processo, especialmente diante da possibilidade de fixação no exterior.

A restrição é proporcional em sentido estrito, pois limita apenas viagens internacionais, sem impedir a locomoção interna, e possui caráter temporário e reversível.

A aplicação da medida não viola o direito fundamental de locomoção, pois este não é absoluto e deve ser harmonizado com o direito à tutela jurisdicional efetiva.

O fato superveniente de levantamento parcial de valores não afasta a medida, pois não houve quitação integral do débito e persiste a utilidade da providência coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que presentes fundamentação concreta, subsidiariedade, indícios de ocultação patrimonial e proporcionalidade.

A apreensão de passaporte é medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade da execução, inclusive em fase de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrado risco de evasão.

O direito fundamental de locomoção admite restrições proporcionais quando em conflito com a efetividade da jurisdição e a satisfação do crédito.

O levantamento parcial de valores não afasta a adoção de medidas coercitivas enquanto não houver satisfação integral do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XV, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 139, IV, 223 e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.02.2023; STJ, REsp 1.788.950/MT; TJ-BA, AI nº 8012092-19.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8021515-42.2020.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8022945-58.2022.8.05.0000.